Tribunal: TJDFT
Processo: 0002946-37.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. QUALIFICADORA AFASTADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE AFASTADAS. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO PROVIDO. OUTRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto deve ser afastada, uma que vez que foi realizada a perícia no local e os peritos concluíram pela ausência de vestígios de arrombamento nas vias de acesso à residência.
2. Afasta-se a negativação da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, quando fundamentada na potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa ou imputabilidade, porquanto esses pressupostos já foram analisados como elemento do conceito analítico de crime.
3. A 3a seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS), que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.
4. Improcedente o pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica da ré, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
5. Apelações criminais conhecidas; um dos recursos foi provido e o outro parcialmente provido.